Tribunal: TJDFT
Processo: 0713182-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS. ARMA BRANCA. FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ATIVIDADE COMERCIAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA DEFESA NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO.

1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

2. O emprego de arma branca ou imprópria, à época do crime (21/02/2019), não era mais previsto como causa de aumento no delito de roubo, em razão do advento da Lei no 13.654/2018, o qual, em seu art. 4o, revogou o inciso I, do § 2o, do art. 157, do CP, com vigência a partir de 24/04/2018.

3. Segundo entendimento do STJ, o emprego de arma branca no crime de roubo, apesar de ter deixado de ser considerado como majorante a ser analisada na terceira fase da dosimetria da pena, pode ser tido como circunstância judicial desabonadora a ser aplicada na primeira fase, sendo que tal operação pode ser feita até mesmo em grau de recurso, sem que se cogite a ocorrência de reformatio in pejus. Dessa forma, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida, em razão do emprego de arma branca.

4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro e, ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.

5. O quantum da pena não autoriza a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, sobretudo quando devidamente aplicado nos moldes da lei (artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal - CP). Recurso do primeiro réu parcialmente provido. Pena redimensionada.

6. Na receptação, a apreensão do bem produto de delito em poder do acusado gera para ele o ônus de comprovar que não sabia da origem ilícita do objeto, o que é verificado (o dolo) a partir das circunstâncias do próprio caso em análise.

7. As inconsistências nas narrativas do acusado, sem qualquer suporte probatório, e a forma de aquisição do aparelho celular – sem exigir qualquer documento, e de pessoa que não soube sequer identificar – deixam claro o dolo de receptar. Inviável a absolvição. Apelo do segundo acusado desprovido.

8. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO PRIMEIRO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU DESPROVIDO.